Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-21.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 411.431.831-34 (AGRAVANTE), MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.724.071-91 (AGRAVANTE), LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 412.040.851-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THOMAZ DE AQUINO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 411.431.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois, como dito, lhe falta um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
MARIA FRANCISCA LIMA THOMAZ DE AQUINO
e
MARCELO LIMA THOMAZ DE AQUINO
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face do
ESPÓLIO DE HELIO ROCHA THOMAZ DE AQUINO
, em razão da sua intempestividade.

Para tanto, os agravantes insistem em afirmar que o recurso de agravo de instrumento por eles interposto é tempestivo.

Discorrem acerca da existência de conteúdo novo e de suposta contradição entre a prolação da primeira decisão proferida e as subsequentes, que atingiu sobremaneira a esfera de direito dos requerentes.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 108602994, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, os agravantes insistem em afirmar que o recurso por eles interposto é tempestivo.

Ocorre que, consoante se observa dos autos, a decisão que autorizou a venda das reses sob a condição de que o valor fosse integralmente depositado em juízo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a alienação, foi proferida no dia 23.03.2020 e publicada em 07.05.2020 (id. 99322458 - Pág. 76). Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 08.05.2020, findando-se em 28.05.2020.

No entanto, os agravantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 23.08.2021, ou seja, mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 03.08.2021 (id. 99322458 - Pág. 245/246), na qual o juízo
a quo
apenas determinou o cumprimento da decisão anterior, ao constatar que os agravantes alienaram as reses e não depositaram em juízo os valores auferidos, conforme ordenado na decisão precedente, circunstância essa que importa no reconhecimento de sua intempestividade.

No caso, os agravantes deveriam ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, mas isso não ocorreu.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5º do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois, como dito, lhe falta um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Por fim, deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, pois não fixados na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e, na hipótese de julgamento unânime, condeno a parte agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022